Tribunal: STJ
Processo: 0803342-20.2022.8.12.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053133 - MS (2025/0360044-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALESSANDRA RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA VEICULAR. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DA
INTERESTADUALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. A agravante foi
condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
caput, c/c
art. 33,
ambos da
às penas de 7 anos de reclusão e 699 dias-multa, em
art. 40, inciso V,
Lei 11.343/06,
regime inicial fechado.
2. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em busca veicular realizada sem justa causa,
requerendo a absolvição da agravante com base no
§1o, do CPP. Subsidiariamente,
art. 157,
pleiteia a redução da pena-base e o afastamento ou redução da causa de aumento prevista no
da
art. 40, inciso V,
Lei 11.343/06.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação, considerando lícita a busca veicular, justificando a
pena-base pela quantidade de droga apreendida (214,3 kg de maconha) e aplicando a majorante da
interestadualidade, com base na Súmula 587 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a busca veicular realizada sem mandado
judicial foi lícita, considerando as circunstâncias da abordagem e a existência de fundada suspeita;
(ii) se a pena-base foi fixada de forma proporcional à quantidade de droga apreendida; e (iii) se a
aplicação da causa de aumento prevista no
da
foi devidamente
art. 40, inciso V,
Lei 11.343/06
fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca veicular foi considerada lícita, pois os agentes públicos observaram fundadas razões
para a abordagem, como o excesso de velocidade, a desobediência à ordem de parada e o odor de
maconha, além da visualização de tabletes de entorpecente no veículo, configurando situação de
flagrante delito.
6. A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, com fundamento na quantidade
expressiva de droga apreendida (214,3 kg de maconha), em conformidade com o
da
art. 42
que determina a preponderância da natureza e quantidade da substância na
Lei 11.343/06,
dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA53993734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e26256e-9b7e-4059-97d7-8f365adde1f1

7. A aplicação da causa de aumento prevista no
da
foi mantida,
art. 40, inciso V,
Lei 11.343/06
com base na Súmula 587 do STJ, que dispensa a efetiva transposição de fronteiras entre estados,
sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.
8. A fração de aumento de 1/5 foi considerada proporcional e fundamentada na distância percorrida
e no número de fronteiras ultrapassadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca veicular sem mandado judicial é lícita quando há fundada suspeita, baseada em
2.
elementos objetivos e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
A
quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas com preponderância na
3.
fixação da pena-base, conforme o
da
art. 42
Lei 11.343/06.
Para a incidência da majorante
prevista no
da
é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras
art. 40, inciso V,
Lei 11.343/06,
entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o
tráfico interestadual. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 240 e 244; CP,
arts. 33, 40, V, e 42.
art. 59; Lei no 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1493264 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 01.07.2024;
STJ, AgRg no HC 878.550/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
20.02.2024; STJ, Súmula 587.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53993734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e26256e-9b7e-4059-97d7-8f365adde1f1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053133 - MS (2025/0360044-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALESSANDRA RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA VEICULAR. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DA
INTERESTADUALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. A agravante foi
condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
caput, c/c
art. 33,
ambos da
às penas de 7 anos de reclusão e 699 dias-multa, em
art. 40, inciso V,
Lei 11.343/06,
regime inicial fechado.
2. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em busca veicular realizada sem justa causa,
requerendo a absolvição da agravante com base no
§1o, do CPP. Subsidiariamente,
art. 157,
pleiteia a redução da pena-base e o afastamento ou redução da causa de aumento prevista no
da
art. 40, inciso V,
Lei 11.343/06.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação, considerando lícita a busca veicular, justificando a
pena-base pela quantidade de droga apreendida (214,3 kg de maconha) e aplicando a majorante da
interestadualidade, com base na Súmula 587 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a busca veicular realizada sem mandado
judicial foi lícita, considerando as circunstâncias da abordagem e a existência de fundada suspeita;
(ii) se a pena-base foi fixada de forma proporcional à quantidade de droga apreendida; e (iii) se a
aplicação da causa de aumento prevista no
da
foi devidamente
art. 40, inciso V,
Lei 11.343/06
fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53993731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 6aeaa854-5f83-4896-a410-3ffece513629

5. A busca veicular foi considerada lícita, pois os agentes públicos observaram fundadas razões
para a abordagem, como o excesso de velocidade, a desobediência à ordem de parada e o odor de
maconha, além da visualização de tabletes de entorpecente no veículo, configurando situação de
flagrante delito.
6. A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, com fundamento na quantidade
expressiva de droga apreendida (214,3 kg de maconha), em conformidade com o
da
art. 42
que determina a preponderância da natureza e quantidade da substância na
Lei 11.343/06,
dosimetria da pena.
7. A aplicação da causa de aumento prevista no
da
foi mantida,
art. 40, inciso V,
Lei 11.343/06
com base na Súmula 587 do STJ, que dispensa a efetiva transposição de fronteiras entre estados,
sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.
8. A fração de aumento de 1/5 foi considerada proporcional e fundamentada na distância percorrida
e no número de fronteiras ultrapassadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca veicular sem mandado judicial é lícita quando há fundada suspeita, baseada em
2.
elementos objetivos e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
A
quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas com preponderância na
3.
fixação da pena-base, conforme o
da
art. 42
Lei 11.343/06.
Para a incidência da majorante
prevista no
da
é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras
art. 40, inciso V,
Lei 11.343/06,
entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o
tráfico interestadual. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 240 e 244; CP,
arts. 33, 40, V, e 42.
art. 59; Lei no 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1493264 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 01.07.2024;
STJ, AgRg no HC 878.550/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
20.02.2024; STJ, Súmula 587.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de ALESSANDRA
RODRIGUES contra decisão monocrática de fls. 818/821, em que se conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Informam os autos que a recorrente foi condenada pela prática do crime do art. 33,
, c/c
ambos da Lei 11.34 3/06, às penas de 07 (sete) anos de reclusão e 699
caput
art. 40, inciso V,
(seiscentos e noventa e nove) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos, em regime inicialmente fechado (fls. 411/419).
A Defesa interpôs recurso de apelação, tendo o eg. Tribunal de origem, conhecido
parcialmente do recurso, e nessa extensão negou-lhe provimento, mantendo os termos da r.
sentença combatida, a saber:
Documento eletrônico VDA53993731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 6aeaa854-5f83-4896-a410-3ffece513629

EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVA ILÍCITA –
INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL E
VEICULAR – PENA-BASE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE –
QUANTIDADE DA DROGA DESFAVORÁVEL – MAJORANTE DA
INTERESTADUALIDADE – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA
FRAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA 587 DO STJ – DETRAÇÃO
– IRRELEVÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Inexiste interesse recursal quanto ao
pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, pois tal pleito já foi
contemplado pela sentença. II – Não há falar em prova ilícita, porquanto houve
fundadas razões para a busca pessoal e veicular, que foram devidamente
justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. III – Está
justificada a pena-base fixada pela sentença, considerando a vultosa quantidade
de maconha apreendida, bem como a fração de exasperação em conformidade
com o critério prudencial aceito pela doutrina e pela jurisprudência (1/10
incidente sobre intervalo da pena em abstrato). IV – Mantém-se a majorante da
interestadualidade, porquanto, a teor da Súmula 587 do c. Superior Tribunal de
Justiça, "é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da
Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o
tráfico interestadual". Outrossim, não há qualquer ilegalidade na fração de
aumento, que pode ser lastreada na distância percorrida e/ou o número de
fronteiras ultrapassadas. V – A fundamentação para o regime fechado está
pautada na reincidência e em circunstância judicial negativa, o que transcende o
quantum de pena aplicada, tornando irrelevante a aplicação da detração. VI –
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (fl. 522)

No recurso especial (fls. 572/593) interposto com fulcro na alínea a, do permissivo
constitucional, sustenta-se violação dos arts. 157 e 240, ambos do CPP, aduzindo nulidade absoluta
do acervo probatório por busca veicular sem justa causa; do
do CP e do
da
art. 59
art. 42
quanto à dosimetria, para afastar ou reduzir a exasperação da pena-base
Lei n. 11.343/2006,
(defendendo a fração de 1/8); e do V, da para afastar a majorante da interestadualidade ou, art. 40,
subsidiariamente, reduzir sua fração.
Lei n. 11.343/2006,
Apresentadas as contrarrazões (fls. 600/620), o apelo especial foi inadmitido na origem
(fls. 622/627).
No agravo em recurso especial (fls. 686/691), a parte sustenta que não incide a
porque a controvérsia é jurídica, relativa à ilicitude da prova decorrente de busca
Súmula 7/ST
veicular sem justa causa, e impugna, ainda, a aplicação da
por existir divergência
Súmula 83/STJ
de interpretação em casos análogos. Requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a
ilicitude da prova obtida mediante busca veicular, absolvendo a agravante com base no
§
art. 157
1o, do CPP, subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa na pena-base ou, aplicar
a fração de 1/8 por circunstância judicial, excluir a causa de aumento do
V, da
art. 40,
ou reduzir a fração ao mínimo de 1/6.
Lei n. 11.343/2006
O Ministério Público Federal apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento
do agravo e, em prosseguimento, pelo desprovimento do recurso especial, conforme a ementa a
seguir (fl. 810):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA OBTENÇÃO DA PROVA EM
DECORRÊNCIA DE SUPOSTA BUSCA VEICULAR SEM JUSTA CAUSA.
FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER
PELO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO,
E
EM
PROSSEGUIMENTO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

Em decisão de fls. 818/821, conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53993731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 6aeaa854-5f83-4896-a410-3ffece513629

No regimental (fls. 827/834), a defesa reitera os termos do recurso pretérito diante da
ausência de justa causa para a realização da busca veicular, asseverando que "o reconhecimento da
abordagem e busca veicular ilegal é a medida necessária, uma vez que inexistem elementos
concretos capazes de embasar a ação policial, bem como para o reconhecimento da ilicitude das
provas dela derivadas, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada e no
do
art. 157
(fl. 831).
Código de Processo Penal."
De forma subsidiária, alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter a
elevação da pena-base com fundamento exclusivo na quantidade da droga apreendida e também
não merece prosperar a manutenção da causa de aumento do
da
art. 40, inciso V,
Lei 11.343/06,
pois inexiste nos autos prova concreta e segura de que o transporte da substância entorpecente
possuía efetiva destinação a outro Estado da Federação.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo regimental.
Contrarrazões às fls. 849/860, pelo conhecimento e não provimento do agravo.
Por manter a decisão, trago o feito a julgamento do Colegiado.
É o relatório.

VOTO
O presente recurso não reúne condições de prosperar.
Isso porque o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das bem formuladas razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 818/821. Ao contrário, os
argumentos ali externados merecem ser ratificados.
Consoante relatado, pretende a agravante a reforma do julgado para que seja
absolvida com relação à imputação de cometimento do delito de tráfico de entorpecentes,
ante alegada ilicitude das provas que embasaram o édito condenatório, as quais teriam sido
coletadas após ilegal ingresso em seu domicílio.
Pugna, ademais, pela redução da pena-base e o afastamento da causa de
inciso V, da
aumento prevista no

art. 40,
Lei 11.343/06.
Por oportuno, transcrevo excerto do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem,
que assim analisou as questões ora controvertidas (fls. 522/530):

3. PROVA ILÍCITA
Nos termos do
§ 2o, do CPP, para a realização de busca pessoal ou
art. 240,
veicular pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no
sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis
que constituam corpo de delito.
No caso, acerca das circunstâncias da abordagem da ré, cumpre transcrever a
prova oral reproduzida na sentença, por economia e celeridade, especialmente
porque fidedigna às declarações colhidas, tanto que, quanto a isso, não há
qualquer insurgência. A propósito:
"O policial rodoviário federal Ewerton Sirio Wiesenhuntter informou que a
equipe estava no posto policial e visualizou um veículo transitando com
velocidade acima do comum, e então resolveram fazer a abordagem. Que deram
Documento eletrônico VDA53993731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 6aeaa854-5f83-4896-a410-3ffece513629

sinais luminosos intermitente, e o veículo não parou, acelerou mais, mas
conseguiram abordar depois de 500 metros a 1 km. O veículo parou fora da
rodovia, a equipe se aproximou, a conduta abaixou o vidro, e foi sentido um
cheiro de maconha. A ré desceu do carro, e olharam a porta traseira, foi possível
ver as substâncias em cima do banco. Abriram o porta mala, e havia mais
substâncias de forma visível. A ré disse que foi contratada em Santa Catarina,
para levar o carro até Ponta Porã, onde deveria deixar o veículo em determinado
endereço, com a chave na ignição, e posteriormente levar até Florianópolis. A ré
disse que só soube que se tratava de drogas quando pegou o carro de volta, e
então levar o carro da mesma forma, e que receberia o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Que o veículo era legalizado. A ré não era conhecida e nunca
havia sido abordada, assim como o veículo. A droga estava embalada em
tabletes e não estava encoberta. No mesmo sentido foi o depoimento do policial
rodoviário federal Marcelo Silva de Mello, nada mais sendo acrescentado.
O policial civil Eduardo Brasiliano Limeira de Souza informou que realizou a
quebra de sigilo telefônico da ré, e em vistoria as mensagens, localizou
conversas referentes a prática do crime.
A testemunha Any Kely Bezerra informou que conhece a ré, ela trabalhava
como cuidadora e motorista de "uber". Não sabe se a ré se envolvia com drogas
ou com crimes. A ré possuía condição financeira precária.
Por fim, a ré Alessandra Rodrigues confirmou os fatos. Não conhece as
pessoas que pegaram seu carro. Era motorista de aplicativo, e provavelmente
alguém devia saber que ela fazia viagens. Estava passando por dificuldades
financeiras, e alguém lhe ofereceu cinco mil reais, que era o que estava
precisando para um tratamento de sua filha, e então aceitou. Nunca viajou para
fora de Santa Catarina. Foi a primeira vez que acertou esse tipo de serviço."
Ora, como se vê, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca
veicular, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação
de flagrante delito.
De fato, os agentes públicos, ao realizarem fiscalização de rotina no posto
policial localizado na rodovia, observaram um veículo transitando com
velocidade acima do comum, motivo pelo qual deram sinais luminosos
intermitente. Como o veículo não parou - ao contrário, acelerou mais -, fizeram
acompanhamento e conseguiram abordar o veículo depois de 500 metros a 1
km. Na abordagem, encontraram no banco traseiro e no porta-malas do os 214,3
kg de maconha, caracterizando a situação de flagrante delito.
Tal conclusão está de acordo com o entendimento do e. Supremo Tribunal
Federal em caso semelhante, in verbis:
"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA
PARA
A
ABORDAGEM
DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe
que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente
e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de
situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de
delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em
análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por
denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em
atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais,
mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação
descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente
justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do
réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental
parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de
Justiça para que proceda a análise de questões pendentes." (ARE 1493264 AgR,
Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01-07-2024,
Documento eletrônico VDA53993731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 6aeaa854-5f83-4896-a410-3ffece513629

PROCESSO ELETRÔNICO D Je- s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-
2024) – destacou-se."
Assim, ao contrário do que alega a Defesa, a busca pessoal e veicular foi
lícita. Diante disso, não havendo prova ilícita, restam plenamente demonstradas
a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, que inclusive foi
confessada pela apelante, não havendo qualquer espaço para absolvição.
4. DOSIMETRIA
4.1. PRIMEIRA FASE
A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, pois tida por
desfavorável a quantidade de droga (214,3 kg).
Ora, a
expressamente determina que a quantidade e a natureza
Lei 11.343/06
das drogas – bem como a personalidade e a conduta social – devem preponderar
sobre as demais circunstâncias judiciais do
do CP, conforme segue:
art. 59
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre
o previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância
art. 59
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Essa previsão procura atender ao princípio da isonomia e individualização da
pena, já que tais aspectos revelam-se primordiais para a graduação da gravidade
da conduta, porquanto encontram-se relacionados à afetação da saúde pública ou
à periculosidade do agente.
No caso, de fato, a apreensão de maconha, por si só, não justifica a
negativação da natureza da droga, por possuir baixa lesividade, não havendo um
plus de reprovabilidade da conduta, consoante jurisprudência reiterada a esse
respeito.
Já a quantidade de droga realmente é desfavorável, na medida em que os
214,3 kg são capazes de alcançar uma infinidade de usuários, dada a
possibilidade de fracionamento da substância em incontáveis porções
individuais, não se tratando de reprovabilidade ínsita ao tipo penal.
Sobre a quantificação da reprimenda basilar, não se verifica qualquer
desproporcionalidade, porquanto a fração de exasperação aplicada em face de
uma circunstância judicial negativa, 1/10 incidente sobre o intervalo da pena em
abstrato, está exatamente conforme o parâmetro prudencial amplamente aceito
pela doutrina e pela jurisprudência.
Assim, mantenho a pena-base na íntegra.
4.2. SEGUNDA FASE
Nada foi alegado sobre a segunda etapa da dosimetria, tampouco se verifica
qualquer ilegalidade que enseje correção de ofício.
4.3. TERCEIRA FASE
O Juízo a quo aplicou a causa de aumento da interestadualidade porque a
droga teria como destino o estado de Santa Catarina e estabeleceu a fração de
aumento de 1/5, considerando que a rota tomada pela ré passaria em um terceiro
estado.
O
inc. IV, da
dispõe o seguinte:
art. 40,
Lei n. 11.343/06
"Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um
sexto a dois terços, se: (...) V - caracterizado o tráfico entre Estados da
Federação ou entre estes e o Distrito Federal;"
Na hipótese, a própria apelante confessou em juízo que levaria a droga de
Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para Florianópolis, em Santa Catarina,
assim a circunstância de não ter transpassado os limites territoriais deste Estado
não pode, por si só, inibir a incidência da aludida majorante.
A propósito, o enunciado 587 da Súmula do e. Superior Tribunal de Justiça
dita que "para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da
é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados
lei 11.343/06
da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de
realizar o tráfico interestadual".
Outrossim, caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e
o Distrito Federal, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras
ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de
pena decorrente da interestadualidade do delito.
Documento eletrônico VDA53993731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 6aeaa854-5f83-4896-a410-3ffece513629

No caso, de acordo com singela consulta ao site Google Maps, a ré
percorreria cerca de 1214 km entre a cidade de origem e a de destino, mas foi
surpreendida ainda no Mato Grosso do Sul, quando havia percorrido um trecho
de aproximadamente 200 km, o que equivale a 16 % da viagem. Assim, tem-se
que a fração de 1/5 atendeu aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena.
Com isso, a pena final fica mantida em 07 anos de reclusão e 699 dias-multa.

A decisão agrava também enfrentou exaustivamente os pontos suscitados neste recurso,
veja-se (fls. 818/821):
Como se observa, os policiais rodoviários federais, em fiscalização de rotina,
observaram que o veículo da agravante trafegava em velocidade acima do
comum e não obedeceu à ordem de parada, o que motivou o acompanhamento e
posterior abordagem. Durante a aproximação, sentiu-se forte odor de maconha,
e foi visualmente constatada a presença de tabletes de entorpecente no banco
traseiro e no porta-malas.
Tais circunstâncias configuram fundadas razões para a busca veicular,
justificando a atuação imediata dos agentes públicos, posteriormente confirmada
pela apreensão de 214,3 kg de maconha, o que evidencia a situação de flagrante
delito e afasta qualquer alegação de ilicitude da prova. Nesse sentido: AgRg no
HC n. 878.550/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em20/2/2024, D Je de 26/2/2024.
[...]
Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada em 6 anos de reclusão e 600
dias-multa, fundamentada na quantidade de droga aprendida.
Com efeito, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz deve
considerar a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o
disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
No caso, a quantidade de drogas apreendidas (214,3 kg de maconha) se
mostra expressiva, revelando-se proporcional a exasperação da pena-base acima
do mínimo legal.
Outrossim, "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-
base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a
sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as
infinitas variações do comportamento humano não se submetem,
invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria"(AgRg no
HC 563.715/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em D Je .15/9/2020,
.
21/9/2020)
Por fim, de acordo com a Súmula 587 do STJ, "para a incidência da
majorante prevista no
V,
da é desnecessária a efetiva
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a
demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual".
Como as instâncias ordinárias constataram a presença de elementos
probatórios que confirmam a interestadualidade do transporte do entorpecente,
corroborados por depoimentos policiais e registros de investigação, torna-se
inviável a revisão dessa conclusão, por demandar reexame de provas, o que
esbarra na Quanto à fração eleita, observa-se a
devida
Súmula 7/STJ.
fundamentação do acórdão.

Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá
de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar”.
Assim, a realização de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial pressupõe a
existência de fundadas razões, isto é, de justa causa sustentada por um juízo de probabilidade
quanto à prática de um delito. Tal juízo deve ser aferido objetivamente e amparado em indícios e
Documento eletrônico VDA53993731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 6aeaa854-5f83-4896-a410-3ffece513629

circunstâncias concretas que indiquem que o indivíduo possa estar portando drogas, armas ou
outros objetos ou documentos relacionados ao crime, demonstrando que a medida é realmente
necessária.
Ressalte-se que a “fundada suspeita”, mencionada no
do Código de Processo
art. 244
Penal, não foi regulamentada de modo específico pelo legislador, que atribuiu ao policial ou agente
público a tarefa de avaliar, caso a caso, a pertinência da abordagem pessoal ou veicular. Essa
análise deve considerar não apenas a experiência profissional ou a percepção do agente diante da
situação, mas também elementos contextuais da abordagem, como o local, o horário e as
vestimentas do suspeito, entre outros fatores relevantes.
Não pode perder de vista que a revista policial visa tanto a apurar delitos quanto a evitá-
los, sendo certo que a própria função da polícia militar é eminentemente ostensiva e de preservação
da ordem pública, de forma que, na situação em apreço, justificado está o sacrifício do direito à
inviolabilidade pessoal do réu (Acórdão 1897078, 0705875-81.2023.8.07.0017, Relator(a):
DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024,
publicado no DJe:
)
06/08/2024.
Consoante se extrai dos autos, em fiscalização de rotina, agentes da Polícia Rodoviária
Federal perceberam que o veículo conduzido pela agravante trafegava em velocidade superior ao
habitual e não atendeu à ordem de parada, circunstâncias que ensejaram o acompanhamento e a
subsequente abordagem. Durante a aproximação, os policiais constataram forte odor de maconha e
visualizaram, de imediato, tabletes do entorpecente no banco traseiro e no porta-malas.
Tais elementos configuram fundadas razões para a realização da busca veicular,
legitimando a pronta atuação dos agentes públicos, posteriormente corroborada pela apreensão de
214,3 kg de maconha, o que evidencia a situação de flagrante delito e afasta qualquer alegação de
ilicitude probatória.
Logo, contrário do afirmado pela Defesa, não há nulidade a ser sanada, pois houve
justa causa apta a legitimar a busca veicular perpetrada.
Outrossim, pretende a agravante a redução da pena-base imposta e o afastamento da
causa de aumento prevista no
V da
art. 40,
Lei 11.343/06.
Conforme consignado na decisão ora impugnada, ao contrário do que aduz a defesa,
houve fundamentação concreta e idônea para a aplicação da pena-base em 6 anos de reclusão e 600
dias-multa, fundamentada na quantidade de droga aprendida.
Isso porque, consoante o disposto no
da
"O juiz, na fixação das
art. 42
Lei 11.343/06,
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a
art. 59
quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
No caso dos autos, a quantidade de drogas apreendidas (214,3 kg de maconha) se
mostra expressiva, revelando-se proporcional a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.
Com efeito, foi preservado o entendimento desta Corte Superior, no sentido de
que a quantidade e natureza de entorpecente pode ser levada em consideração na primeira
fase da dosimetria penal ou, alternativamente, ser utilizada para a modulação da fração
referente à causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
desde que já não tenha sido considerada para exasperação da pena-base, sob pena de bis in
.
idem
Por fim, quanto ao pleito de afastamento da majorante prevista no
V, da
art. 40,
também não deve prosperar.
Lei 11.343/06,
Considerando que as instâncias ordinárias já reconheceram a existência de elementos
probatórios aptos a confirmar a interestadualidade do transporte do entorpecente, corroborados por
depoimentos policiais e registros de investigação, revela-se inviável a revisão dessa conclusão, por
exigir reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53993731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 6aeaa854-5f83-4896-a410-3ffece513629

A propósito, colaciono o teor da Súmula 587/STJ:
para a incidência da majorante prevista no V, da é desnecessária a efetiva
transposição
de fronteiras entre estados da
art. 40, Lei n. 11.343/2006,
Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o
tráfico interestadual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53993731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 6aeaa854-5f83-4896-a410-3ffece513629

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0360044-1
AREsp 3.053.133 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08033422020228120029 0803342202022812002950003
0803342202022812002950004 8033422020228120029
80334220202281200290803342202022812002950004
803342202022812002950003 803342202022812002950004
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRA RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054492304859804=0@
2025/0360044-1 - AREsp 3053133 Petição : 2025/0103723-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:23:31
Código de Controle do Documento: B0038369-98BD-444B-A5D0-162B818B2989